Tribunal: TJMT
Processo: 1031704-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031704-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), ANGAR SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 51.026.861/0001-80 (AGRAVANTE), SPALATTI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 42.551.526/0001-00 (AGRAVADO), MAX BENEDITO SPALATTI JUNIOR - CPF: 015.836.441-48 (AGRAVADO), ELIZA MARIA MAGALHAES SPALATTI - CPF: 362.759.991-87 (AGRAVADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (AGRAVADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES E REDIRECIONAMENTO DE CONTRATOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Angar Securitizadora S.A. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, no bojo de ação de execução de título extrajudicial, visando ao arresto cautelar de receitas e redirecionamento de contratos mantidos entre a parte executada e terceiros.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência cautelar para deferimento de medidas constritivas antes da citação, em especial diante da alegação de existência de grupo econômico informal, confusão patrimonial e risco de esvaziamento da empresa executada.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência cautelar exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), não bastando meras alegações ou presunções de risco futuro.

4.

Os indícios apresentados pela agravante quanto à transferência de contratos, grupo econômico e ausência de bens penhoráveis não configuram risco atual e concreto, sendo insuficientes para justificar a medida extrema de arresto antes da citação dos executados.

5.

A jurisprudência do TJMT condiciona o arresto à prova inequívoca de esvaziamento patrimonial doloso e à demonstração de esgotamento das diligências para localização de bens, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A ausência de citação válida impede o reconhecimento de presunção legal de fraude à execução (CPC, art. 792, IV), afastando a configuração da urgência contemporânea aos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência cautelar para arresto de bens antes da citação exige demonstração concreta e atual de risco de frustração da execução, não se admitindo presunções genéricas de esvaziamento patrimonial.
2. A inexistência de citação válida afasta a incidência da presunção legal de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301, 792, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14/05/2024; TJ-MT, AI no 1020269-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.11.2023; TJMT, AI no 1018439-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANGAR SECURITIZADORA S.A.
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal formulado no recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificado pela numeração única: 1080058-90.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
SPALATTI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, MAX BENEDITO SPALATTI JUNIOR, ELIZA MARIA MAGALHAES SPALATTI
e
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA
, que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de antecipação de tutela de urgência, que consistia no bloqueio e redirecionamento de pagamentos de contratos de prestação de serviços mantidos pela executada com diversos condomínios, como forma de arresto cautelar para garantia da dívida (Id. 206123614 – Ação de Origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a existência de grupo econômico familiar com confusão patrimonial entre as empresas envolvidas, indícios de prática de blindagem patrimonial e esvaziamento da empresa executada, provas anexadas que demonstram risco concreto e iminente de frustação da execução, como áudio de tratativas para transferência de contratos e documentos que revelam a ausência de bens penhoráveis.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de agravo interno, para que seja concedida a tutela recursal (Id. 317180856).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto por
ANGAR SECURITIZADORA S.A.
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal formulado no recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificado pela numeração única: 1080058-90.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
SPALATTI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, MAX BENEDITO SPALATTI JUNIOR, ELIZA MARIA MAGALHAES SPALATTI
e
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA
.

A decisão agravada
indeferiu a tutela recursal
, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório de urgência, notadamente
a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A agravante reitera, no presente agravo interno, os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento: (i) existência de grupo econômico familiar informal, (ii) confusão patrimonial, (iii) risco de esvaziamento da empresa executada mediante transferência de contratos a terceiros, (iv) tentativa de ocultação de endereço dos devedores, e (v) jurisprudência que reconheceria a possibilidade de arresto antes da citação, desde que presente risco de frustração da execução.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos e os fundamentos invocados, não vislumbro razões suficientes para modificar a decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispõe o caput do mencionado artigo:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso sob análise, a parte agravante instrui o pedido com documentos que visam comprovar a existência de indícios de que a empresa executada SPALATTI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA estaria em vias de transferir contratos de prestação de serviços a terceiros (notadamente à empresa Dinâmica Ltda.), e que haveria relação de grupo econômico familiar entre os executados, sugerindo a ocorrência de
confusão patrimonial
.

Contudo, tais elementos, embora possam sugerir situação que futuramente demande maior dilação probatória ou aprofundamento no juízo de cognição exauriente, não são suficientes, por si só, para justificar medida extrema e gravosa como o arresto cautelar ou o redirecionamento de receitas, sobretudo antes mesmo da citação dos executados, como é o caso dos autos.

É necessário destacar que, em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, o perigo de dano deve ser concreto, atual e iminente, não bastando meras ilações ou presunções, ainda que razoáveis.

Na hipótese vertente, embora a agravante sustente a existência de grupo econômico e o risco de transferência de contratos, não há demonstração cabal, no plano da cognição sumária, de que tais contratos tenham sido efetivamente cedidos, tampouco de que estejam sendo ocultados bens de forma fraudulenta para frustrar a execução.

Além disso, conforme bem registrado na decisão monocrática, o simples fato de os executados responderem a outras demandas judiciais e de haver negativa em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, não autoriza, por si só, a medida extrema de arresto, sobretudo quando não restou demonstrada qualquer movimentação concreta no sentido de ocultação dolosa de patrimônio após a propositura da execução.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também caminha no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL O ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano . Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida
.” (TJ-MT 10232737620218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. PRETENSÃO DE ARRESTO DE BENS DE CÔNJUGE . INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS. CÔNJUGE DA COEXECUTADA NÃO CONSTOU DO TÍTULO EXECUTIVO E NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, INEXISTINDO COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO FAMILIAR NA CONCEPÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.
Não se denota a probabilidade do direito tampouco demonstrado o risco de prejuízo irreparável, já que há fragilidade em seus argumentos, acerca da união estável existente, por estarem ligados por mesmo endereço, ou que os bens entre as partes se comunicam. Assim, temerária a concessão do arresto nesta oportunidade, aliado ao fato da ausência dos requisitos de probabilidade do direito e urgência, sem comprovação de que o executado está dilapidando seu patrimônio ou é insolvente para quitação da dívida executada
.
Conforme artigo 301 do Código Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de natureza cautelar, o arresto, deverão ser observados os requisitos do artigo 300, quais sejam “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, o que não é o caso, pois o exequente não trouxe aos autos nenhuma prova que comprove a dilapidação do patrimônio do executado . Ademais, inadmissível o arresto/penhora de bens de terceiros, estranhos à execução. Não restou evidenciado suposto insucesso de futura execução ou qualquer fragilidade dos agravados arcarem com suas obrigações, impossibilitando o deferimento da tutela cautelar arresto
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020269-60.2023 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023) (destaquei)

“Recurso de Agravo de Instrumento no 1018439-59.2023. 8.11 .0000 – Rondonópolis. Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI Sul MT. Agravados: Paulo Cesar Alves Sprocati e Sonia Alves Sprocati. E M E N T A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO ON LINE – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO .
Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação. Recurso desprovido
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018439-59 .2023.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Para garantia da efetivação da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do CPC) . A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029158-03.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

Importante, ainda, frisar que o artigo 792, inciso IV, do CPC, invocado pela parte agravante para justificar a possibilidade de fraude à execução, exige que a alienação ou oneração de bens ocorra após o ajuizamento da ação e que exista indício concreto de má-fé e de insolvência. Vejamos:

"Art. 792. A alienação ou a oneração de bens é considerada fraude à execução:
(...)
IV – IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;”

Ou seja, a própria redação do dispositivo legal condiciona a caracterização da fraude à existência da citação válida, o que, no presente caso, sequer ocorreu até o momento da interposição do agravo de instrumento, inviabilizando a presunção legal de fraude, mesmo que se entenda que há risco.

Logo, ausente o requisito da urgência contemporânea aos fatos narrados, não há como acolher o pleito da parte agravante, sob pena de indevida antecipação de efeitos executivos sem o devido contraditório.

Não se ignora a possibilidade, em tese, de concessão de arresto antes da citação. Contudo, é preciso que o perigo de dano seja claro, iminente e bem demonstrado, o que não se verifica com a robustez necessária neste momento processual.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto por ANGAR SECURITIZADORA S/A
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

Sem condenação em honorários recursais, à míngua de contrarrazões apresentadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025